Tribunal: TJSP
Processo: 3006406-83.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Juros/Correção Monetária
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO (Artigo 1.021, "caput", do NCPC). Insurgência contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo. Este Relator determinou o julgamento conjunto ao agravo de instrumento. Diante da apreciação do mérito pelo órgão colegiado do agravo de instrumento, do qual este agravo interno foi extraído para impugnar decisão

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO (Artigo 1.021, "caput", do NCPC). Insurgência contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo. Este Relator determinou o julgamento conjunto ao agravo de instrumento. Diante da apreciação do mérito pelo órgão colegiado do agravo de instrumento, do qual este agravo interno foi extraído para impugnar decisão proferida monocraticamente, tornou-se prejudicado o julgamento do presente recurso, por perda do objeto. Precedentes desta E. Corte.
Recurso prejudicado.